Tribunal: TJPA
Processo: 0813227-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813227-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, sendo posteriormente noticiada a prolação de sentença de mérito que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo originário acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação de sentença de mérito encerra a atividade jurisdicional relativa à decisão interlocutória anteriormente impugnada, substituindo-a integralmente.

A superveniência da sentença acarreta a perda do interesse recursal, pois a controvérsia sobre a tutela de urgência torna-se inócua diante da solução definitiva da lide.

O recurso que perde seu objeto por fato superveniente deve ser considerado prejudicado, impondo-se seu não conhecimento por ausência de interesse recursal.

A jurisprudência do TJPA e do STJ consolida o entendimento de que a sentença de mérito prejudica recursos interpostos contra decisões interlocutórias, por esvaziamento do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito prejudica o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por perda superveniente do objeto. 2. A sentença substitui a decisão agravada, retirando o interesse recursal quanto à tutela de urgência anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0000806-78.2017.8.14.0000, Rel. Des. Edineia Oliveira Tavares, j. 16.04.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 657.190/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0813227-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0850850-57.2025.8.14.0301), movida por
NATHALY AMANAJAS DE SOUZA
, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora.

A agravada apresentou petição (ID 34901958) noticiando a prolação de sentença de mérito no processo originário, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em consulta ao sistema processual PJe de 1º grau, verifiquei a ocorrência de questão preliminar que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso pela perda de objeto.

Compulsando os autos originários (processo nº 0850850-57.2025.8.14.0301), constata-se que o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém prolatou sentença em
12/03/2026
, julgando
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Com a superveniência da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional vinculada à decisão interlocutória agravada, restando absorvido o interesse recursal no Agravo de Instrumento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE ENCERRA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE ORIGINARIA DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. Ao proferir decisão em ação de despejo - processo nº 0262272-93.2016.8.14.0301, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém encerrou sua atividade jurisdicional (consulta ao Sistema Libra). 2. Esvaziou-se assim o objeto do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento [...], pois a prolação de sentença no processo de origem retira o interesse de agir da parte agravante, e torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso. 3. Recurso Não Conhecido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 00008067820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...] SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 657190 PE 2015/0016805-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, uma vez que a sentença substitui a decisão interlocutória de urgência, tornando inócua qualquer discussão sobre a liminar neste momento processual.

Assim sendo, constata-se a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER o AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É como VOTO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026